Tribunal: TJMT
Processo: 1007750-66.2022.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007750-66.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLYSON ALBUEIS COSTA SILVA - CPF: 007.551.021-93 (RECORRENTE), LUCAS TEOFILO PATRICIO NETO - CPF: 060.487.011-60 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1007750-66.2022.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
MARLYSON ALBUEIS COSTA SILVA

SÚMULA DE
JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃOINDEVIDA DE RESTRITIVO DE CRÉDITO
. FALHA NO SISTEMA INTERNO DO CREDOR. APONTAMENTO POSTERIOR À QUITAÇÃO DO DÉBITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDA
DE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei
no
9.099/95.
Inicialmente, não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in
casu
a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I – PRELIMINARES
A)
Juntada
do extrato original da negativação expedida pelos
órgãos de proteção ao
crédito Indefiro
a preliminar, haja vista que a consulta de balcão não é
requisito
exigido pela lei, bastando à parte comprovar sua alegação pelos meios lícitos de provas existentes. B) Ausência de apresentação de documentos indis
pensáveis à propositura da ação: Em que pese a parte ré suscitar
tal
preliminar, inclino-me ao afastamento dela, tendo em vista que a parte autora trouxe elementos mínimos de pertinência à proposição da demanda.
Rejeito a preliminar.
II - DO MÉRITO
A parte Reclamante alega na petição inicial que, ao tentar realizar um cadastro junto a farmácia, tomou conhecimento de que seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma dívida no valor de R$ 429
,94
(quatr
ocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos) já
devidamente quitada, motivo pelo qual acredita que
a
inserção creditícia é indevida. Ademais, menciona que solicitou o desligamento da unidade consumidora onde residia anteriormente para evitar a
rcar com consumo que não o pertence, porém
sem
êxito.
Por entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória.
Citada, a Reclamada apresentou sua defesa, impugna
ndo os pedidos da inicial do reclamante e aduzindo que os serviços foram devidamente contratados e utilizados pela parte autora, bem
como
pela regularidade da inclusão do nome deste nos órgãos restritivos ao crédito ante o não pagamento de seus débitos, pu
gnando ao final pela improcedência dos pedidos da inicial.
Tutela de urgência deferida (Id. 105539567
)
Pois bem.
Resta clarividente nos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detent
ora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela qual tenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer
a
inversão do ônus probant
e. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedor de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Outrossi
m, não se pode confundir
a
inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com
a
ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações.
Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de co
operar com o deslinde processual.
Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob
pena
de obrigar o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de s
ua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifica-se que
o
Reclamante colacionou provas satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com
a
inclusão do comprovante de pagamento da fatura, bem como o extr
ato de negativação que comprova
a
inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito. De outra banda, após promover
a
análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atenta a todo o acervo probatório colacionado aos autos, tenho que a Re
clamada alega que existe débito pendente, entretanto, anexa “print” de telas do próprio sistema que consta que as faturas, apesar de pagas com atraso, estão todas quitadas, comprovando
a
inserção de forma indevida. Ademais,
com a
devida vênia à exposiçã
o exarada na contestação, contemplo o entendimento de que, por se
tratarem
de provas de cunho unilateral, o simples “print” de algumas telas
sistêmicas não se revelam suficientes para comprovar a pendência que está sendo exigida da consumidora. No intuito
de corroborar o posicionamento supracitado, segue destacada, por analogia, jurisprudência proveniente do TJMG:
“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA -
ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. (...). A mera apresentação de telas de sistema informatizado, desacompanhadas de quaisquer outras evidências acerca da form
alização da relação jurídica entre as partes, não é suficiente para comprovar
a
existência da dívida, dado o caráter unilateral de tais documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/2019)
.
”.

(Destaquei).
Ainda que tente se esquivar de suas responsabilidades, cumpre registrar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as condutas dos fornecedores são inequivocamente norteadas pelo princípio
do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar que os consumidores sejam lesados. Portanto, por ter sido comprovado o pa
gamento da dívida que deu origem
a
inscrição no SPC, entendo que a negativação registrada em detrimento da parte Reclamante se revelou totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil), amparando as pretensões submetidas à apreciação deste juízo. Ainda desta
co, que no que tange ao pedido de desligamento da unidade consumidora o 6/502046-6 localizada
na
Rua Joaquim Silvério de Castro no 439, não houve qualquer contestação por parte da requerida. Friso que é dever do consumidor ao final do contrato de locação,
diligenciar junto a concessionária o cancelamento do contrato, e assim o autor procedeu,
sem
êxito.
Sendo assim, determino o desligamento da referida unidade para evitar maiores danos ao consumidor, o deixando responsável por obrigação que já não o pertenc
e mais.
No que tange à reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em seu arti
go 14 que:
“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas so
bre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão
suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a Postulante, mesmo com a dívida quitada, teve o
seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma decisão colegiada contemplada pelo TJSC:
“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.

EMPRESA DE TELEFONIA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA TELEFÔNICA REQUERIDA. SUSCITADA A INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ENSEJADOR
DO
DEVER DE INDENIZAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS DO SISTEM
A INTERNO DA OPERADORA, DESTITUÍDO DE OUTRO ELEMENTO DE PROVA NÃO É SUFICIENTE PARA ALICERÇAR AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELA DEMANDADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA QUE DEU AZO À NEGATIVAÇÃO.
ONUS QUE INCUMBIA À RÉ, NOS TERMOS DO ART.
373,
II, CPC.

RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE TELEFONIA CONFIGURADA.

"
A
exibição de telas do sistema interno da operadora de telefonia não servem
para comprovar
a
origem da inscrição, notadamente por se
tratarem
de prova unilateral." (TJ-SC - AC: 000384003
20148240028 Içara 0003840-03.2014.8.24.0028, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 13/02/2020, Quarta Câmara de Direito Civil).
”.

(Destaquei).
No que concerne à prova do dano moral, tenho que
a mesma
não se revela necessária, pois, consoant
e entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única de MT (Súmula 22),
a
inscrição indevida do consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito gera o dano moral na modalidade in
re

ipsa
, ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. Quanto ao valor
da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem
como
inib
ir a conduta abusiva.
Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.
Visand
o resguardar os fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG:
“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu,
a
extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e
econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-s
e, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).
”.

(Destaquei).

Assim, fixo os danos morais em R$
6.000,00
(seis mil reai
s).
III - DISPOSITIVO Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR
a
inexistência dos débitos discutidos imputados ao autor, nest
a demanda;
b) PROCEDER
o DESLIGAMENTO IMEDIATO DA UNIDADE CONSUMIDORA No 6/502046-6 localizada na Rua Joaquim Silvério de Castro no 439. c) CONDENAR a requerida a pagar ao autor à título de indenização por danos morais o importe de R$ 6.000,00 (seis mil r
eais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, da partir da citação (art. 405, CC) e corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ).
Sem
custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei
no
9.0
99/95.
Cumpra, expedindo-se o necessário.
Alta Floresta/
MT,
8
de outubro de
2023 Janaína

Rebucci

Dezanetti
Juíza de Direito em substituição legal
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

q
uestões
:a) a
negativação
é
devida
e
ocorreu

em

razão do atraso no pagamento da fatura pela parte

reclamante
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum

indenizatório
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
recla
mação

ou
,
então
,
minora
r
o valor do
dano
moral.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
p
roteção

ao

crédito
. T
odavia
,
caso
o
suposto

atraso
no
pagamento

seja

em

decorrência
de
problemas

internos

nos

sistemas
da
parte

credora
, que
não

procede
com o
reconhecimento
da
quitação
e
respectiva

baixa

na

cobrança
,
ela
responde

por
eventual
restritivo

inserido

indevidamente

sobre

os
dados do
consumidor
.

5. No
caso

concreto
, nota-se que a
parte

reclamante
,
mesmo
tendo
adimplido

corretamente
a
fatura
do
mês
de 08/2022,
teve

seus
dados
negativados

em

razão
de
falha
da
parte

reclamada

em

reconhecer
o
referido

pagamento
. A
propósito
,
bem

pontuou
a
sentença
que
a
própria

recorrente

anexa

prints
de
tela
de
seu

sistema

informando
que as
faturas
da
parte

reclamante
"
estão

todas

quitadas
" e,
em

razão

disso
, "
comprovando

a

inserção
de forma
indevida
".
Portanto
, "
por

ter

sido

comprovado o pagamento da dívida q ue deu

origem

a

inscrição
no

SPC
",
mostra
-se claro que "
a
negativação

registrada

em

detrimento
da
parte

Reclamante
se
revelou

totalmente

ilícita
(
artigo
186 do Código Civil)
".

6.
Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

A

inscrição

indevida

em

cadastro

restritiv
o
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
In
casu
,
a
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$ 429
,94
) e
gera

dano
moral.

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta
ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e
do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$ 429,94) e
a

inexistência
de outros
registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

r
eparo
(N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Tercei
ra
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).

8.
Recurso

conhecido
e
n
ão

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgam
ento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024